Tribunal: TJBA
Processo: 8072883-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072883-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA GABRIELA NOGUEIRA RODRIGUES e outros (2) Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, DANIELA DE BRITO ARGOLO, FABIO PIRES DA SILVA APELADO: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros (2) Advogado(s):ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, DANIELA DE BRITO ARGOLO, FABIO PIRES DA SILVA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CESSIONÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL NA DATA DO HABITE-SE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º DO CPC. APELOS DAS PARTES AUTORA E RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS E APELO DA TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do BANCO SANTANDER BRASIL S.A., excluindo-o do feito, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual com devolução de valores e indenização por danos morais, decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária, e fixou honorários advocatícios por equidade em favor do banco excluído da lide e da parte ré. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) legitimidade passiva do banco cessionário de créditos imobiliários; (ii) responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e seus consectários; (iii) configuração dos danos morais; (iv) termo final para incidência da multa contratual; (v) honorários sucumbenciais entre autora e construtora; (vi) base de cálculo dos honorários advocatícios devidos à sociedade de advogados representante do banco excluído da lide. III. Razões de decidir 3. O banco cessionário de créditos imobiliários não possui legitimidade passiva, pois não participou da relação de consumo estabelecida entre a construtora e o adquirente. 4. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas o atraso injustificado na entrega do imóvel além deste prazo configura inadimplemento contratual. 5. O inadimplemento da construtora autoriza a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ. 6. O atraso injustificado na entrega do imóvel causa dano moral indenizável, pela frustração da legítima expectativa do adquirente. 7. A multa contratual de 1% sobre o valor do contrato deve incidir desde o 181º dia até a data de expedição do Habite-se, marco que indica a conclusão da obra. 8. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios entre autora e construtora devem ser fixados em 10% do valor da condenação para ambas as partes. 9. Os honorários advocatícios devidos à sociedade de advogados que representa parte excluída da lide devem ser fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos das partes parcialmente providos. Recurso da TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS provido. Tese de julgamento: "1. O banco cessionário de créditos imobiliários não responde pelo inadimplemento do contrato de compra e venda. 2. O atraso injustificado na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, enseja rescisão contratual, devolução integral dos valores e indenização por danos morais. 3. A multa contratual por atraso tem como termo final a data de expedição do Habite-se. 4. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem ter a mesma base de cálculo para ambas as partes. 5. Em caso de exclusão de parte por ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme percentuais do art. 85, §2º do CPC." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286, 405; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2º e §8º, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.746.072/PR; STJ, TEMA 1.076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8072883-87.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, ANA GABRIELA NOGUEIRA RODRIGUES, SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE ANA GABRIELA NOGUEIRA RODRIGUES e da SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, nos termos do voto condutor.